Tribunal: TJSP
Processo: 0021419-44.2005.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – Autos devolvidos à turma julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, diante de entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal determinando a incidência dos juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório (Tema no 96 – repercussão geral) – Acórdão alterado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000042807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0021419-44.2005.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MANOEL FERREIRA DE MACEDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No: 35.139
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 0021419-44.2005.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. JOSÉ MAURÍCIO CONTI
APELANTE: MANOEL FERREIRA DE MACEDO
APELADO: INSS
AÇÃO ACIDENTÁRIA
Autos devolvidos à turma
julgadora para eventual adequação da fundamentação
e/ou manutenção da decisão, diante de entendimento
adotado pelo Supremo Tribunal Federal determinando
a incidência dos juros de mora no período
compreendido entre a data da realização dos cálculos
e a da requisição ou do precatório (Tema no 96

repercussão geral) Acórdão alterado.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
193, que julgou extinta a execução acidentária, movida por Manoel Ferreira de
Macedo contra o INSS, com base no art. 794, inciso I, do CPC/1973.
O v. acórdão de fls. 211/221, por maioria de votos, negou
provimento ao recurso, mantendo a exclusão dos juros entre a conta de
liquidação e o pagamento do precatório.
Interposto recurso extraordinário, a Presidência da Seção
de Direito Público, considerando a orientação contida no julgamento do mérito
do RE 579.431/RS (Tema no 96), DJe de 30/06/2017, no sentido de que
incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização
dos cálculos e a da requisição ou do precatório, devolveu os autos à turma
julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da
decisão, conforme o disposto no art. 108, inciso IV, e no art. 109, caput, do
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, para que o órgão colegiado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
reaprecie a questão, nos termos do art. 1.040, inciso II, do novo CPC.
É o relatório.
Em sede de juízo de retratação, é de ser alterado o
julgamento do recurso.
Com efeito, divergindo de alguns integrantes desta
Câmara, sempre defendi a tese no sentido de não haver incidência de juros
moratórios entre a conta de liquidação e o pagamento do precatório (ou RPV),
desde que observado o prazo para pagamento, disciplinado, atualmente, pelo
art. 100, § 5o, da Constituição Federal, o que a meu ver não contrariava a
orientação consubstanciada na Súmula Vinculante no 17 do STF.
Destacava, a propósito, algumas ementas de julgamentos
proferidos pelo Supremo Tribunal Federal e também a orientação do Superior
Tribunal de Justiça, sedimentada em sede de recurso especial repetitivo (REsp
1.143.677/RS, Corte Especial, rel. Min. Luiz Fux, j. em 02/12/2009, DJe de
04/02/2010).
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal veio a pôr fim ao
debate por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 579.431, com
repercussão geral reconhecida (Tema no 96), aprovando a tese segundo a qual
“incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da
requisição ou do precatório”.
O respectivo acórdão transitou em julgado em 16/08/2018.
Assim, nada mais resta a discutir, curvando-me, pois, a
essa nova orientação.
Cabe registrar que tal foi o entendimento adotado na
declaração de voto vencido do ilustre Desembargador Valdecir José do
Nascimento.
Ante o exposto, pelo meu voto, altero o julgamento do
recurso para dar provimento ao recurso. Devolvam-se os autos,
oportunamente, à Presidência da Seção de Direito Público.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital